Tribunal: TJSP
Processo: 2048561-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que rejeita pedido da exequente de arresto de bens de comerciante individual - Se a ação de execução foi direcionada contra empresário individual, seu patrimônio pessoal pode ser diretamente atingido sem a necessidade de prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Exegese do art. 980-A do CC -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que rejeita pedido da exequente de arresto de bens de comerciante individual - Se a ação de execução foi direcionada contra empresário individual, seu patrimônio pessoal pode ser diretamente atingido sem a necessidade de prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Exegese do art. 980-A do CC - Decisão modificada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2048561-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RESTOQUE
COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S/A, é agravado ANDRÉ GOMES
BASTOS MODA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048561-26.2020.8.26.0000 -Voto no 13725 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2048561-56.2020.8.26.0000
Agravante: Restoque Comércio de Confecções de Roupas S/A
Agravada: André Gomes Bastos Moda ME
Comarca de São Paulo Foro Regional II Santo Amaro 7a Vara Cível
Juíza de 1o Grau: Adriana Borges de Carvalho
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13725
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Execução
de
título
extrajudicial Decisão que rejeita pedido da exequente de arresto
de bens de comerciante individual - Se a ação de execução foi
direcionada contra empresário individual, seu patrimônio pessoal
pode ser diretamente atingido sem a necessidade de prévia
instauração do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica Exegese do art. 980-A do CC - Decisão modificada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que,
nos autos da ação de execução de título extrajudicial que a agravante move em face da
agravada, rejeitou o pedido da exequente de arresto de bens do proprietário da empresa
executada.
Sustenta o agravante, em síntese, que “inexiste óbice para que seja
o arresto de bens da pessoa física, não havendo, portanto, necessidade de desconsideração
da personalidade jurídica que, de fato, não existe”.
Recurso tempestivo, preparado e dispensado de resposta, porque
ainda não constituído patrono do executado.
É o relatório.
O juízo rejeitou o pedido da exequente de arresto de bens do
proprietário da empresa executada, ao fundamento de que:
“Vistos. (...) Segundo se depreende dos autos, o devedor é
comerciante individual, o que inviabiliza a desconsideração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048561-26.2020.8.26.0000 -Voto no 13725 - GC
3
personalidade jurídica e a penhora sobre cotas sociais”.
E os declaratórios foram rejeitados com a seguinte motivação:
“Vistos. Recebo os embargos de declaração, porque tempestivos.
Nego-lhes, entretanto, provimento por não vislumbrar omissão,
contradição ou obscuridade na decisão embargada. Não
localizados bens da executada, foi determinada a penhora sobre os
bens particulares do empresário individual (fl. 180, item III) - não
se trata propriamente de desconsideração da personalidade
jurídica. Aguarde-se o cumprimento da decisão de fl. 180, item I.
Int.”.
Dispõe CC, art. 980-A: “a empresa individual de responsabilidade
limitada será constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social,
devidamente integralizado, que não será inferior a 100 (cem) vezes o maior salario
mínimo vigente no País”.
A respeito do tema, doutrina Fábio Ulhôa Coelho que “A empresa
pode ser explorada por uma pessoa física ou jurídica. No primeiro caso, o exercente da
atividade econômica se chama empresário individual; no segundo, sociedade empresária”
(Curso de Direito Comercial, vol. I, 11a ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p. 64).
Nessa quadra, se a ação de execução foi direcionada contra
empresário individual, seu patrimônio pessoal pode ser diretamente atingido sem a
necessidade de prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica.
Nesse sentido:
“PENHORA - Devedor que é titular de empresa individual de
responsabilidade limitada - Pedido de penhora das contas da
empresa para pagamento de dívida do titular - Indeferimento -
Personalidades jurídicas que se confundem, sendo que o
patrimônio responde indistintamente por dívidas de ambos -
Inexistência de bens penhoráveis e inadimplemento de obrigações
que configura abuso de personalidade jurídica - Possibilidade de
ser deferida penhora da conta da empresa individual, por dívida
constituída por seu titular - Penhora deferida - Recurso provido
para
tal
fim”.
(Agravo
de
Instrumento
no
2183487-12.2018.8.26.0000 - 13a Câmara de Direito Privado
Relator Heraldo de Oliveira j. em 07.02.2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048561-26.2020.8.26.0000 -Voto no 13725 - GC
4
A decisão agravada segue reformada com deferimento do arresto de
bens da pessoa física do empresário individual executado.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator
(assinatura eletrônica)